Tribunal: TJMT
Processo: 1010165-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010165-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), M. S. D. N. - CPF: 118.750.511-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS CRISTOVAO DO NASCIMENTO - CPF: 080.479.763-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
CIRURGIA
– NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
, MT
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Maria das Graças Gomes da Costa, no processo de n.º 1010419-70.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis
,
MT, que concedeu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID. 116450193 - autos n.º 1010419-70.2023.8.11.0003):

“
Visto.

Trata-se o presente feito de uma AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta MIGUEL SANTOS DO NASCIMENTO, inscrito no CPF n° 118.750.511-04, neste ato representado por seu genitor LUCAS CRISTOVÃO DO NASCIMENTO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando a transferência através de TAXI AÉREO para o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para a realização de CORREÇÃO DE COARCTAÇÃO DE AORTA E CORREÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR, bem como todos os tratamentos, medicamentos, exames e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, em razão de diagnóstico de INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA SECUNDÁRIA A COARCTAÇÃO DE AORTA IMPORTANTE (SEGMENTAR) E COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR AMPLA (CID Q25).

A inicial veio instruída com as peças necessárias.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Primeiramente, DEFIRO gratuidade pleiteada.

A questão a ser discutida e analisada nos presentes autos é unicamente ao direito subjetivo e constitucional do paciente MIGUEL SANTOS DO NASCIMENTO, à saúde.

Os documentos carreados com a inicial demonstram de forma inequívoca à necessidade do paciente Miguel em realizar a cirurgia prescrita em razão do diagnóstico de INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA SECUNDÁRIA A COARCTAÇÃO DE AORTA IMPORTANTE (SEGMENTAR) E COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR AMPLA (CID Q25).

No documento médico juntado aos autos, foi informado pela médica que acompanha o autor que há urgência no pedido em razão de risco de evolução para choque cardiogênico e óbito subsequente.

Ressalta-se, ainda, que o referido procedimento cirúrgico não é realizado no Estado de Mato Grosso e por esse motivo foi solicitado UTI aérea ao mesmo, tendo em vista a insuficiência cardíaca congestiva.

Ademais, a cirurgia pleiteada foi solicitada no dia 25 deste mês e, em que pese a urgência da mesma até a presente data não há qualquer resposta.

A nossa Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, assegura a todos os cidadãos o direito à saúde e preceitua como dever do Estado a sua integral prestação.

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação.”

Além disso, os julgados são claros em demonstrar que é dever do Estado fornecer os medicamentos e tratamentos imprescindíveis aos infantes que os necessitam para mantença de sua disposição física e mental, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MICROCIRURGIA PARA TUMOR INTRACRANIANO, COM VAGA EM LEITO DE UTI PEDIÁTRICA – DIREITO À SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA -
NECESSIDADE/URGÊNCIA – DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO NAT PARA PARECER
- NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - COMPROVADAS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade
, o direito à vida,
à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF). Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela instância recursal, em sede de Agravo de Instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o art. 277 do CPC, preconiza que o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
A avaliação e o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico – é facultativo, não sendo obrigatória sua manifestação para análise da tutela de urgência – nos termos do art. 8º do Provimento nº 02/2015 – CGJ
-, razão pela qual não há qualquer irregularidade na decisão combatida. Inaplicáveis os princípios da Separação d os Poderes e da Reserva do Possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.

(N.U 1002735-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
(grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO (ARTIGO 998, CPC)– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI, TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA, EXAMES E TODO TRATAMENTO NECESSÁRIO
– CRIANÇA COM TRÊS ANOS DE IDADE VÍTIMA DE QUEDA DE DEZ METROS – TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO GRAVE – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Deve ser homologado o requerimento de desistência formulado pela parte Autora, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que fornecessem o transporte/tratamento (UTI) requerido na inicial em favor da paciente menor, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

(TJ-MT - APL: 00004940220168110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019)

Sendo prioridade absoluta a criança e o adolescente conforme mandamento constitucional não há, portanto, por parte do administrador público, a opção de privilegiar outra área - a começar pelo orçamento público – além da infanto-juvenil.

Deste modo, é inequívoca a obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS disponibilizar a paciente a realização imediata da cirurgia pleiteada em razão de seu diagnóstico.

Portanto, é claro que o direito à saúde é, de fato, um verdadeiro direito subjetivo e o cumprimento dos direitos sociais pelo Poder Público pode ser exigido judicialmente, cabendo ao Judiciário, diante da inércia governamental na realização de um dever imposto constitucionalmente, proporcionar as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental em jogo, com vistas à máxima efetividade da Constituição.

Na presente demanda a verossimilhança quanto ao fundamento de direito, decorre de relativa certeza quanto à verdade dos fatos também julga-se comprovada nos autos a matéria fática.

Deve-se, ainda mencionar que resta demonstrado o “periculum in mora”. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja antecipação assecuratória e o risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte).

Assim, acolho o pedido inicial e, diante da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável, caso não faça o tratamento médico adequado, conforme requerido na inicial, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, impondo a OBRIGAÇÃO DE FAZER ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, consistente na IMEDIATA transferência do paciente/autor MIGUEL SANTOS DO NASCIMENTO, para o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, através de TAXI AÉREO, para a realização de CORREÇÃO DE COARCTAÇÃO DE AORTA E CORREÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR, bem como todos os tratamentos, medicamentos, exames e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, em razão de diagnóstico de INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA SECUNDÁRIA A COARCTAÇÃO DE AORTA IMPORTANTE (SEGMENTAR) E COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR AMPLA (CID Q25), sob pena de bloqueio de verbas públicas para custear o mesmo.

COMUNIQUEM-SE os Secretários Estadual e Municipal de Saúde.

Findo o
PRAZO de 48 (QUARENTA E OITO) HORAS
e, nada sendo apresentado dando conta do cumprimento da decisão liminar, certifique e retornem os autos ao Defensor Público.

DEIXO DE FIXAR MULTA para o caso de DESCUMPRIMENTO porque, em assim ocorrendo, poderá dar-se o BLOQUEIO de verbas suficientes (via bacenjud) para que o tratamento médico seja providenciado desde que, pedido na forma correta e com quantificação do valor pela parte interessada.

Determino que o Sr. Oficial de Justiça designado para atuar neste processo, diante do caráter de EMERGÊNCIA, proceda às diligências e comunicações dos atos processuais, caso necessário, em horário e dias em que não houver expediente forense, inclusive fins de semana e feriados, em conformidade com o artigo 212, do Novo Código de Processo Civil.

Citem-se os Requeridos, para, querendo, apresentar contestação, dentro do prazo legal.

Após, à impugnação e, em seguida, ao Ministério Público para manifestação como
custos legis
.

Em face à urgência do caso, distribua-se ao oficial de justiça plantonista.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

Rondonópolis, datado e assinado digitalmente.

Maria das Graças Gomes da Costa

Juiz de Direito
”.

Alega a parte agravante
, em síntese, que, a seu ver, a
liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que a satisfação da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Narra que:
“
(...)
no tocante a procedimentos cirúrgicos de alto custos se torna ainda mais necessário o direcionamento, visto que o Estado de Mato Grosso possui capacidade financeira mais adequada para o tratamento
”.

Distribuído o processo perante este
Egrégio Tribunal de Justiça
, os autos vieram conclusos.

O pedido de efeito ativo foi deferido parcialmente (ID. 167290682).

O ESTADO DE MATO GROSSO, terceiro interessado, apresentou contrarrazões, nas quais pleiteia o não provimento do agravo de instrumento (ID. 170710696).

A parte apelada, M. S. D. N, intimada, deixou de manifestar
(ID.
173935154
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso
(ID. 177398727).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Como relatado, cuida-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
, MT,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Maria das Graças Gomes da Costa, no processo de n.º 1010419-70.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis
,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO, assistindo aos interesses do menor M. S. D. N, representado por seu genitor LUCAS CRISTOVÃO DO NASCIMENTO, em face do
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
, MT
e do ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a tutela provisória de urgência.

Infere-se dos autos que o menor autor tem quadro de “
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA SECUNDARIA A COARCTAÇAO DE AORTA IMPORTANTE (SEGMENTAR) E COMUNICAÇAO INTERVENTRICULAR AMPLA
”, além disso, “
NECESSITA SER TRANSFERIDO PARA SERVIÇO DE CIRURGIA CARDÍACA CONGÊNITA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA CORRETIVA PELO RISCO DE EVOLUÇÃO PARA CHOQUE CARDIOGÊNICO
”,
de acordo com o relatório médico
prescrito pela cardiologista pediátrica
do SUS – Sistema Único de Saúde,
Dr.ª Lauriana de Souza Guasti, inscrita no CRM-MT 6224,
inserido no
ID. 116432892 - autos n.º 1010419-70.2023.8.11.0003.

Importante frisar que cabe ao médico, que é o
profissional competente
,
prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a
solicitação em caráter de urgência
, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

O Magistrado “
a quo
”

deferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO e o
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
, MT
providenciem “
IMEDIATA transferência do paciente/autor MIGUEL SANTOS DO NASCIMENTO, para o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, através de TAXI AÉREO, para a realização de CORREÇÃO DE COARCTAÇÃO DE AORTA E CORREÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR
”
(ID. 116450193
- autos n.º 1010419-70.2023.8.11.0003)
.

Dessa decisão, recorre o Município agravante (ID. 167228660
- autos n.º 1010165-09.2023.8.11.0000)

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada considerou a necessidade do paciente, quanto ao tratamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Ademais, em atenção ao enunciado n.º 60, da II
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.º 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Desse modo, tendo em vista que os pacientes não têm condições de arcar com o custo do procedimento, socorrem-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, “
caput
”
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º, da Lei n.º 8.080/1990).

Como resultado, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência dos pacientes, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Consequentemente, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, por isso essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.º 793,

reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, “
caput,
” e §1º, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, assim, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
”
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196, e 198, que é dever do Estado “
lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, como já exposto em linhas anteriores, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17.02.2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08.03.2012)”. (grifo nosso).

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
, MT,
seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, uma vez que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao vertente recurso
, tão somente

para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.º 793, do STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023